Tribunal: TJMT
Processo: 0000903-11.2016.8.11.0093
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-03-04
Data de publicação: 2024-03-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0000903-11.2016.8.11.0093
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Dano Ambiental, Efeitos, Reserva legal]
Relator:
Des(a).
MARIA EROTIDES KNEIP

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), VILSON STROSCHEIN - CPF: 375.113.600-25 (APELANTE), ARY FRUTO - CPF: 543.443.101-44 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MPEMT - FELIZ NATAL (APELADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR DANO AMBIENTAL – PRELIMINAR DE NULIDADE POR CERCEAMENTO DE DEFESA – JULGAMENTO ANTECIPADO – REJEITADA – MÉRITO: FOGO EM ÁREA RURAL INICIADO EM IMÓVEL VIZINHO O QUAL ATINGE O IMÓVEL DA APELANTE – RESPONSABILIDADE – ADOÇÃO DA TEORIA DO RISCO INTEGRAL – REGENERAÇÃO NATURAL – RECURSO DESPROVIDO.

1. A preliminar de cerceamento de defesa e nulidade do julgamento deve ser afastada de plano, posto que o juiz é o destinatário das provas, cabendo à ele deferir as provas necessárias e indeferir as desnecessárias ou inúteis para o deslinde do processo, nos termos do art. 370 do CPC.

2. Preliminar rejeitada.

3. Mérito.

4.
O fato de ter havido incêndio em imóvel vizinho e, por consequência, atingido o imóvel do Recorrente não é causa excludente de sua responsabilidade, haja vista que vigora, no âmbito do direito ambiental, a teoria do risco integral, a qual não admite qualquer modalidade de excludente.

5. Recuperação realizada de forma natural
(in natura).

6. À
luz do princípio da reparação integral, a regeneração natural da área, não afasta a responsabilidade do Apelante quanto as obrigações de reparação dos danos causados e de não mais degradar.

7.
Recurso de Apelação Desprovido.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por VILSON STROSCHEIN contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Feliz Natal, que nos autos da Ação Civil Pública no 0000903-11.2016.811.0093, julgou procedente os pedidos para condenar o Apelante a: a) Recuperar o meio ambiente degradado com apresentação do PRADE ou projeto de regularização ambiental - CAR, no prazo de 30 (trinta) dias após o trânsito em julgado; b) Cumprir a obrigação consistente em providenciar o licenciamento ambiental único na SEMA, no prazo de até 90 (noventa) dias após o trânsito em julgado da sentença condenatória; c) Determinar que o demandado se abstenha de praticar qualquer atividade degradadora na área, sem autorização prévia do órgão ambiental competente, sob pena de multa de R$ 1.000,00 (um mil reais); e, ainda, a obrigação de pagar ao Fundo Estadual do Meio Ambiente, o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) em virtude dos prejuízos causados.

Em suas razões recursais (Id’s. 111416015 e 111416016) suscita, em sede de preliminar, cerceamento de defesa, ante ao julgamento antecipado da lide.

Afirma que a revelia não induz necessariamente à procedência da ação, ante a necessidade de dilação probatória.

No mérito, argumenta ocorrência de excludente de culpabilidade, haja vista que a área foi regenerada após ocorrência do fogo.

Sustenta também excludente de nexo causal, uma vez que não desmatou, não cometeu crime ambiental e que o fogo veio de outras áreas.

Alega ainda inexistência de dano, ante à inexistência de prova nesse sentido, ocorrência de recuperação
in natura
, desnecessidade de apresentar PRADE, posto que a área já está regenerada.

Por fim, alega que não pode ser condenado em dano material, ante à ausência de comprovação de dano ambiental.

Contrarrazões apresentadas no Id. 111416016.

Instada a se manifestar, a d. Procuradoria Geral de Justiça opinou pelo desprovimento do apelo, conforme parecer anexado no Id. 160622651.

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (Relatora)

Egrégia Câmara:

VOTO PRELIMINAR

(NULIDADE DA SENTENÇA POR CERCEAMENTO DE DEFESA – JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE)

Suscita o Apelante, em sede de preliminar, cerceamento de defesa, ante ao julgamento antecipado da lide e que a revelia não induz necessariamente à procedência da ação, ante a necessidade de dilação probatória.

Com relação à alegação de cerceamento de defesa por julgamento antecipado, faço a seguinte ponderação.

Em que pese os argumentos expostos pelo Apelante, a preliminar de cerceamento de defesa e nulidade do julgamento deve ser afastada de plano, posto que o juiz é o destinatário das provas, cabendo à ele deferir as provas necessárias e indeferir as desnecessárias ou inúteis para o deslinde do processo, nos termos do art. 370 do CPC.

Nesse norte, o Magistrado julga de acordo com o princípio do livre convencimento motivado, conforme preceitua o art. 371 do CPC, não havendo, portanto, que se falar em cerceamento de defesa por julgamento antecipado da lide ou indeferimento de provas pleiteadas por uma das partes, seja documental ou testemunhal, se as provas coligidas nos autos já são o suficiente para formar a sua convicção.

Acerca da matéria, pacífica é a jurisprudência
in verbis:

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO C.C. REINTEGRAÇÃO. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. CERCEAMENTO DE DEFESA. ALEGAÇÃO AFASTADA. LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO. REEXAME DE PROVA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA No 7 DESTA CORTE. MULTA CONTRATUAL. SENTENÇA QUE AFASTOU SUA INCIDÊNCIA. FALTA DE INTERESSE DE AGIR. POSSIBILIDADE DE RESTITUIÇÃO DAS PARCELAS PAGAS. RETENÇÃO ENTRE 10% E 25% DOS VALORES JÁ PAGOS ADMITIDA. INDENIZAÇÃO POR USO DO IMÓVEL DEVIDA. PRECEDENTES. FIXAÇÃO A CARGO DO JUÍZO DE ORIGEM EM SEDE DE LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA, OBSERVADOS OS PARÂMETROS INDICADOS. ANÁLISE DE MATÉRIA CONSTITUCIONAL. DESCABIMENTO. PRECEDENTE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1.
Não configura o cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide sem a produção de prova testemunhal quando o Tribunal de origem entender que o feito foi corretamente instruído, declarando a existência de provas suficientes
. A reforma do acórdão, neste aspecto, demandaria revolvimento do contexto fático-probatório, vedado pela Súmula no 7 do STJ. 2. Não possui interesse de agir quem se insurge contra ponto em que se sai vencedor. 3. Nas hipóteses de resolução de contrato de promessa de compra e venda por inadimplemento do comprador, esta Corte tem admitido a retenção, pelo vendedor, entre 10% e 25%, do total da quantia paga. Precedentes. 4. Havendo uso do imóvel por considerável período e a reintegração nele pelo vendedor, é devida retenção de percentual correspondente a perdas e danos que suportou, a título de alugueis. 5. Respeitados os parâmetros fixados, os valores a que o vendedor poderá reter deverão ser apurados pelo juízo de origem, em sede de liquidação de sentença. 6. Consoante disposto no art. 105 da Carta Magna, o Superior Tribunal de Justiça não é competente para se manifestar sobre suposta violação de dispositivo constitucional, nem sequer a título de prequestionamento. 7. Recurso parcialmente provido. (STJ - REsp 1364510/SP, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 01/12/2015, DJe 14/12/2015) (NEGRITEI)

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. CERCEAMENTO DE DEFESA. O JUIZ PODE JULGAR ANTECIPADAMENTE A LIDE SE OS ELEMENTOS CONSTANTES DOS AUTOS FOREM SUFICIENTES À FORMAÇÃO DE SUA CONVICÇÃO. AGENTES POLÍTICOS. SUJEIÇÃO ÀS SANÇÕES POR ATO DE IMPROBIDADE. CONDENAÇÃO DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE MARÍLIA/SP, COM FUNDAMENTO EM CULPA, POR TER VIOLADO PRINCÍPIOS NUCLEARES DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. AMOLDAMENTO DA CONDUTA NO ART. 11, I DA LEI 8.429/92. IMPRESCINDIBILIDADE DE COMPROVAÇÃO DO ELEMENTO SUBJETIVO (DOLO). TIPICIDADE DA CONDUTA NÃO CONFIGURADA. RECURSO ESPECIAL CONHECIDO E PROVIDO. 1.
Em âmbito judicial, vige o princípio do livre convencimento motivado do Juiz (art. 131 do CPC) e não o sistema de tarifação legal de provas. Assim, se o Magistrado, analisando as provas dos autos, entender não haver necessidade de produção de prova testemunhal para o julgamento da lide, não há que se falar em cerceamento de defesa na impugnação do pedido
. 2. Excetuada a hipótese de atos de improbidade praticados pelo Presidente da República, cujo julgamento se dá em regime especial pelo Senado Federal (arts. 85 e 86 da CF/88), não há norma constitucional alguma que imunize os agentes políticos, sujeitos a crime de responsabilidade, de qualquer das sanções por ato de improbidade previstas no art. 37, § 4o. da Constituição Federal. 3. A conduta do agente, nos casos dos arts. 9o. e 11 da Lei 8.429/92, há de ser sempre dolosa, por mais complexa que seja a demonstração desse elemento subjetivo; nas hipóteses do art. 10 da Lei 8.429/92, cogita-se que possa ser culposa, mas em nenhuma das hipóteses legais se diz que possa a conduta do agente ser considerada apenas do ponto de vista objetivo, gerando a responsabilidade objetiva. 4. Não há, pois, violação culposa dos princípios explicitados no art. 11. Ninguém é desonesto, desleal ou parcial por negligência. Ou o agente público labora movido pelo dolo (e pratica ato de improbidade) ou não se aperfeiçoa a figura do art. 11. Seja in vigilando, seja in comittendo, seja in omittendo, seja in custodiendo, a culpa não cabe na consideração dos atos de improbidade alocados no art. 11, conforme orienta a doutrina. 5. Em se tratando de ação civil pública, a condenação em honorários advocatícios será cabível desde que verificada a má-fé da parte autora, nos termos do art. 18 da Lei 7.347/85 (AgRg no REsp. 1.100.516/PR, Rel. Min. SÉRGIO KUKINA, DJe 12.5.2015), o que não se verifica na hipótese, em princípio. 6. Recurso Especial conhecido e provido para julgar improcedente o pedido na Ação Civil Pública por Improbidade Administrativa, sem condenação em honorários advocatícios. (STJ - REsp 1530234/SP, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 06/10/2015, DJe 15/10/2015) (NEGRITEI)

Ademais, em se tratando de questão unicamente de direito ou sendo de fato e de direito e, não havendo a necessidade de produção de outras provas, além daquelas já constantes nos autos, possível é o julgamento antecipado, conforme preconiza o art. 355, I, do CPC.

No que concerne à alegação do Apelante que a revelia não induz à procedência da ação, tenho que também não assiste razão ao Recorrente, pois ao analisar o ato sentencial, verifica-se que o juiz
a quo
, não julgou procedente a ação pelo fato do Apelante ser revel, mas sim de acordo com as provas coligidas, como por exemplo, as imagens via satélite, relatório técnico e auto de infração.

Importante ainda destacar que o juiz sentenciante consignou que a revelia, por si só, não induz à automática procedência da ação.

Transcrevo, pois parte da sentença onde tal questão foi abordada pelo juízo
a quo, in verbis:

Inicialmente, no que tange aos efeitos da revelia, cumpre destacar que, "a presunção da veracidade dos fatos alegados pelo autor, em caso de revelia, é relativa e pode ceder diante de outros elementos de convicção presentes nos autos" (AgRg no Ag 437.511/RJ, Rel. Ministro Arnaldo Esteves Lima, Quinta Turma, julgado em 15.12.2005, DJ 10.04.2006 p. 263).

Assim sendo, no caso, não está este Juizo condicionado a julgar procedente o pleito autoral, em razão da revelia da parte Requerida, uma vez que seus efeitos são apenas relativos, por isso que, por si só, não induzem necessariamente à procedência do pedido, cedendo, assim, a outras circunstâncias dos autos, de acordo com o livre convencimento do juiz. (...)

Diante do acima exposto, REJEITO a preliminar.

É como voto.

VOTO MÉRITO:

A questão central a ser decidida é saber se o Apelante dever ser responsabilizada pelos danos ambientais ocorridos no interior de sua propriedade rural.

Os pedidos principais contidos na exordial estão assim redigidos,
in verbis:

Ante todo o exposto, visando resguardar os interesses coletivos consubstanciados em um meio ambiente ecologicamente equilibrado, requer o Ministério Público Estadual:

A) A concessão liminar de tutela de urgência, de índole preventiva, a fim de que:

A.1) Determine ao réu a obrigação de não fazer, consistente na abstenção de danificar, de qualquer forma, a área de vegetação nativa de seu imóvel rural sem aprovação prévia do órgão ambiental competente;

A.2) Comine multa para caso de descumprimento da decisão antecipatória, fixando-a no patamar de R$ 3.000,00 (três mil reais) por hectare afetado, conforme consta do art. 11 da Lei no. 7.347/1985, a ser recolhida em favor do Fundo Estadual de Reparação de Direitos Difusos e Coletivos, nos termos da previsão contida na Lei Federal no. 7.347/1985;

B) Requer-se, para tanto, a intimação da SEMA para que efetue fiscalização na área a fim de constatar a não retomada da exploração ambiental;

Além disso, requer o Ministério Público Estadual:

A) Seja a presente demanda recebida, autuada e processada na forma e no rito preconizado pela Lei Federal no. 7.347/1985;

B) A citação do réu para responder aos termos desta demanda no prazo legal, sob pena de revelia;

C) A intimação do Estado de Mato Grosso e do Município de Feliz Natal/MT para os fins do artigo 52, §2°, da LACP;

D) A inversão do ônus da prova;

E) Seja a demanda julgada integralmente procedente, a fim de que:

E.1) Seja o réu condenado à obrigação de não fazer, consistente na abstenção de danificar, de qualquer forma, a área de vegetação nativa de seu imóvel rural sem aprovação prévia do órgão ambiental competente, sob pena de, em caso de descumprimento, ser-lhe aplicada multa de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) por hectare afetado (art. 50 do Decreto no 6.514/2008);

E.2) Seja o réu condenado à obrigação de fazer, consistente na recuperação ambiental da área degradada por meio da realização do CAR — Cadastro Ambiental Rural e da apresentação junto à SEMA, no prazo de 60 (sessenta) dias do PRAD — Plano de Recuperação da Área Degradada, onde ocorreu o dano ambiental, a fim de satisfazer a obrigação legal de reparar o dano ambiental causado, sob pena de, em caso de descumprimento, ser-lhe aplicada multa de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) por hectare afetado (art. 50 do Decreto no 6.514/2008);

E.3) Seja o réu condenado à obrigação de pagar, consistente na indenização ao FEMAM — Fundo Estadual do Meio Ambiente, em conformidade com os arts. 11 e 13, da Lei 7347/85 e 14, §1o, da Lei 6938/81, no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) por hectare afetado, em virtude dos prejuízos ambientais causados (art. 50 do Decreto no 6.514/2008);

F) A condenação do réu requerido aos ônus da sucumbência.

G) Embora já tenha apresentado o Ministério Público Estadual prova pré-constituída do alegado, requer, outrossim, produção de prova documental, testemunhal, pericial e, até mesmo, inspeção judicial, que se fizerem necessárias ao pleno conhecimento dos fatos, inclusive no transcurso do contraditório que se vier a formar com a apresentação de contestação;

H) Considerando a possibilidade de composição civil, o Ministério Público Estadual sinaliza favoravelmente pela realização de audiência de conciliação/mediação.

Dá-se à causa o valor de R$ 624.850,00 (seiscentos vinte e quatro mil e oitocentos e cinquenta reais)

A sentença foi prolatada em 17/09/2019 e contém a seguinte parte dispositiva:

Diante do exposto e atendendo a tudo mais que dos autos consta, JULGO PROCEDENTES os pedidos formulados pelo autor, em conformidade com o art. 487, I, do Código Processual Civil, para CONDENAR O REQUERIDO a: a) RECUPERAR O MEIO AMBIENTE DEGRADADO com apresentação do PRADE — Projeto de Recuperação de Área Degradada, ou projeto de regularização ambiental - CAR, comprovado nos autos, devidamente aprovado por técnicos e engenheiros da SEMA ou do IBAMA, utilizando-se por base o reflorestamento de plantas nativas e arbóreas típicos da região antes da ação degradadora, num prazo de 30 (trinta) dias após o trânsito em julgado; b) CUMPRIR A OBRIGAÇÃO consistente em PROVIDENCIAR O LICENCIAMENTO AMBIENTAL ÚNICO na SEMA, no prazo de até 90 (noventa) dias após o trânsito em julgado da sentença condenatória; DETERMINAR que o demandado se ABSTENHA DE PRATICAR QUALQUER ATIVIDADES DEGRADADORA NA ÁREA ALVO DA PRESENTE AÇÃO, sem autorização prévia do órgão ambiental competente, sob pena de multa de R$ 1.000,00 (um mil reais); e, ainda, a obrigação de pagar ao FEMAM — Fundo Estadual do Meio Ambiente, o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) em virtude dos prejuízos causados.

Os valores oriundos da condenação serão depositados no fundo a que alude o art. 13, da Lei 7.347/85.

Deixo de condenar o requerido ao pagamento das custas processuais e em honorários advocatícios, vez que incabíveis à espécie.

Transitada em julgado e não havendo requerimento de cumprimento de sentença, arquivem-se com as baixas necessárias.

Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se

A pretensão recursal está assim deduzida:

DIANTE do exposto requer:

a) seja recebido o recurso atribuindo efeito suspensivo a sentença.

b) seja acatado a preliminar de cerceamento de defesa, para anular a sentença, baixando os autos para reabrir a instrução, para produção de provas.

c) caso seja superada a preliminar, no mérito seja reformada a sentença, para reconhecer que não há degradação na área, que não necessita ser apresentado projeto de recuperação. Seja afastada o não uso da área e reformado no tocante ao pagamento de R$ 5.000,00 a FEMAM.

P. deferimento.

A rigor da técnica processual, deveria o presente Recurso de Apelação não ser conhecido, ante à ofensa ao princípio da dialeticidade, uma vez que as provas coligidas aos autos e a sentença proferida pelo juízo
a quo
, estão fundamentas em dano ambiental provocado por desmate ilegal, ao passo que as razões recursais estão fundamentadas no fato do fogo que atingiu a propriedade do Apelante ter vindo de outras áreas.

Logo, estando as razões recursais dissociadas dos fundamentos da sentença, não deveria ser conhecido o presente apelo.

No entanto, para que não se alegue futura nulidade processual por ausência de fundamentação, bem como em observância ao princípio da primazia do julgamento de mérito, passo a análise meritória.

O fato de ter havido incêndio em imóvel vizinho e, por consequência, atingido o imóvel do Recorrente não é causa excludente de sua responsabilidade, haja vista que vigora, no âmbito do direito ambiental, a teoria do risco integral, a qual não admite qualquer modalidade de excludente.

Logo, a tese apresentada pelo Apelante como forma de excluir o nexo causal não pode ser acolhida.

Nesse sentido a jurisprudência do STJ,
in verbis:

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS DECORRENTE DE INCÊNDIO. CONTAMINAÇÃO ATMOSFÉRICA. FUMAÇA. UTILIZAÇÃO DA FÓRMULA "E SEGUINTES". SÚMULA 284/STF. JULGAMENTO ANTECIPADO. CERCEAMENTO DE DEFESA. INEXISTÊNCIA. DESÍDIA DA PARTE EM DISCRIMINAR AS PROVAS. DANO AMBIENTAL. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. TEORIA DO RISCO INTEGRAL. NEXO DE CAUSALIDADE. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO. SÚMULA 7/STJ. PREQUESTIONAMENTO NÃO CARACTERIZADO. SÚMULA 211/STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. (...) 3. A responsabilidade civil decorrente de dano ambiental é objetiva e fundamenta-se na teoria do risco integral. Todavia, para a caracterização do dano moral, imperioso que seja demonstrado o nexo de causalidade entre a conduta tida por violadora dos direitos de personalidade e o suposto dano experimentado, o que não se verifica no caso sob análise, conforme registrado pela Corte de origem. 4. Alterar a conclusão do acórdão impugnado, no que se refere ao cerceamento de defesa e à falta de nexo de causalidade entre a conduta da agravada e a configuração do dano moral na espécie, exige o reexame de fatos e provas, o que é vedado em recurso especial pela Súmula 7 do STJ. (...) 7. Agravo interno não provido. (STJ - AgInt no AREsp n. 1.411.032/SP, relator Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, DJe de 30/9/2019)

No mesmo sentido é a jurisprudência deste Sodalício,
in verbis:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – DIREITO AMBIENTAL – PRELIMINAR – CERCEAMENTO DE DEFESA – REJEITADA - QUEIMADA DE 65HA DE ÁREA VERDE SEM LICENÇA AMBIENTAL– ALEGAÇÃO DE DANO CAUSADO POR TERCEIRO – NÃO COMPROVADO – RESPONSABILIDADE OBJETIVA, SOLIDÁRIA E ILIMITADA – INDENIZAÇÃO POR DANOS CAUSADOS AO MEIO AMBIENTE – POSSIBILIDADE – VALOR REDUZIDO – RECURSO PROVIDO PARCIALMENTE. O Superior Tribunal de Justiça consagrou o entendimento de que
a responsabilidade civil por dano ambiental é fundada na teoria do risco integral, que não admite excludentes de responsabilidade, pois apenas requer a ocorrência de resultado prejudicial ao ambiente advinda de ação ou omissão do responsável
. A responsabilidade civil pela degradação do meio ambiente independe de qualquer consideração subjetiva, a respeito do causador do dano, pois é regra assente que os danos causados ao meio ambiente acarretam responsabilidade objetiva, ou seja, sem análise de culpa por parte do agente. O dano moral coletivo, segundo entendimento do Superior Tribunal de Justiça, integra o conceito de reparação do dano, por isto, é perfeitamente admitido, quando necessário para compensar os efeitos da degradação e do mal causado, sobretudo ao interesse de toda comunidade em um meio ambiente equilibrado. (TJ/MT - N.U 0001864-05.2010.8.11.0111, LUIZ CARLOS DA COSTA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 04/11/2020, Publicado no DJE 10/11/2020)

RECURSOS DE APELAÇÕES CÍVEIS C/C REEXAME NECESSÁRIO – AÇÃO DE NULIDADE DE ATO ADMINISTRATIVO – QUEIMADA EM ÁREA RURAL – APLICAÇÃO DE MULTA AMBIENTAL APÓS LAVRATURA DE AUTO DE INFRAÇÃO E PROCESSO ADMINISTRATIVO – ANÁLISE CONJUNTO PROBATÓRIO (PROVA PERICIAL E DEMAIS PROVAS) – COMPROVAÇÃO DE NEXO CAUSAL – TESES APRESENTADAS PELOS AUTORES NÃO DEMONSTRADAS – RESPONSABILIDADE AMBIENTAL – TEORIA DO RISCO INTEGRAL E OBRIGAÇÃO PROPTER REM – APELO ESTATAL PROVIDO – APELO DA ADVOGADA DOS AUTORES – QUESTIONAMENTO ACERCA DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – APELO PREJUDICADO – REEXAME NECESSÁRIO – CERCEAMENTO DE DEFESA NO PROCESSO ADMINISTRATIVO – NÃO OCORRÊNCIA - SENTENÇA RETIFICADA EM SEDE DE REEXAME NECESSÁRIO. 1. Como forma de afastar o nexo causal do incêndio é que, por falta de poda da vegetação pela concessionária de energia elétrica do imóvel vizinho, o fogo foi provocado em razão de ocorrência de curto circuito em uma área de reserva legal composta por muitas rochas (maciço rochoso). 2. Tese não comprovada diante da análise do conjunto probatório (perícia judicial e demais provas coligidas nos autos). 3.
Não excluído o nexo causal, a responsabilidade ambiental pela queimada ou incêndio é objetiva e solidária, a qual está fundamentada na teoria do risco integral.
4. Soma-se a isto o fato de que a responsabilidade dos Autores pelos danos ambientais causados no imóvel decorre e é inerente ao próprio bem, por ser uma obrigação propter rem. (...). (TJ/MT - N.U 0003441-61.2017.8.11.0082, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA EROTIDES KNEIP, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 20/06/2022, Publicado no DJE 22/06/2022)

Não há qualquer dúvida que o dano ambiental foi provado por desmate de vegetação nativa em párea de reserva legal, sem autorização legal, conforme se infere no Auto de Infração no 0014G e Relatório Técnico no 0150/CFFF/SUF/SEMA/2016, os quais se encontram anexados no Id. 111416014.

No que concerne à alegação de ausência de dano ambiental passível de reparação e indenização, que a recuperação se realizou de forma natural
(in natura)
, tenho que a mesma não prospera, uma vez que o transcurso do tempo (por maior que seja) não tem o condão de excluir ou afastar a responsabilidade do Apelante quanto ao dever e obrigação de reparar o dano, haja vista
que o dano ambiental é multifacetário e, como tal, não deve ser reparado apenas com o reflorestamento, pois persistem as perdas presentes e futuras dele decorrentes havidas no interstício temporal entre o prejuízo e a recomposição.

Assim, à luz do princípio da reparação integral, a regeneração natural da área, não afasta a responsabilidade do Apelante quanto as obrigações de reparação dos danos causados e de não mais degradar.

É corolário lógico da observância da legislação diante do ato ilícito causado, inclusive como forma de compensação pelo passivo ambiental ocasionado entre a ocorrência do dano e a efetiva recomposição do meio ambiente degradado.

Nesse sentido a jurisprudência deste Sodalício,
in verbis:

APELAÇÃO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – DANO AMBIENTAL – REGENERAÇÃO NATURAL – AFASTAMENTO DA RESPONSABILIDADE – DESCABIMENTO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO. A regeneração natural da área não afasta a responsabilidade do agente no tocante às obrigações de reparação dos danos causados e de não mais degradar, inclusive como forma de compensação pelo passivo ambiental ocasionado entre a ocorrência do dano e a efetiva recomposição do meio ambiente degradado. (TJ/MT - N.U 0001318-27.2007.8.11.0087, LUIZ CARLOS DA COSTA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 04/12/2019, Publicado no DJE 13/12/2019)

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – DANO AMBIENTAL – DANO CAUSADO POR TERCEIRO – OBRIGAÇÃO PROPTER REM – INFRAÇÃO ADMINISTRATIVA E RESPONSABILIDADE CIVIL – INDEPENDÊNCIA DAS INSTÂNCIAS - REGENERAÇÃO NATURAL - APELO DESPROVIDO. 1. Dano ambiental provocado por terceiro. 2. Em se tratando de responsabilidade por dano ambiental, esta advém do próprio bem, ou seja, é uma obrigação propter rem. Desta forma, irrelevante é o questionamento acerca de quem praticou o dano ambiental, ou seja, independe do mesmo ter sido provocado pelo Apelante ou terceiros, conforme pacífica jurisprudência dos Tribunais Superiores e nos termos da Súmula 623 do STJ. 3. A prática de infração administrativa não exime o Apelante da responsabilidade civil, nem tão pouco da responsabilidade penal, uma vez que vigora em nosso ordenamento jurídico o princípio da independência das esferas ou independências das instâncias, a teor do que dispõe o art. 935 do Código Civil. 4. Regeneração natural da área degradada. 5. O transcurso do tempo não tem o condão de excluir ou afastar a responsabilidade do Apelante quanto ao dever e obrigação de reparar o dano. 6. Recurso Desprovido. (TJ/MT - N.U 1000190-27.2019.8.11.0024, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA EROTIDES KNEIP, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 21/11/2022, Publicado no DJE 22/11/2022)

DIREITO AMBIENTAL – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – DANO AMBIENTAL – DESMATAMENTO – COMPROVAÇÃO – RELATÓRIO DE FISCALIZAÇÃO – EMISSÃO POR SERVIDORES DO ÓRGÃO AMBIENTAL – PRESUNÇÃO DE VERACIDADE – INEXISTÊNCIA DE ELEMENTOS CAPAZES DE DESCONSTITUIÇÃO DO ATO – RELATÓRIO DA SEMA/MT – EMISSÃO APÓS UMA DÉCADA – REGENERAÇÃO DA ÁREA – NÃO AFASTAMENTO DA RESPONSABILIDADE – PEDIDO DE RECONHECIMENTO DA ILEGITIMIDADE PASSIVA – AUSÊNCIA DE FUNDAMENTOS NAS RAZÕES RECURSAIS – ÔNUS DA PARTE – NÃO CONHECIMENTO – RECURSO DESPROVIDO. Comprovado o dano ambiental, consistente no desmatamento de 4ha (quatro hectares), sem a devida autorização do órgão ambiental, deve o infrator ser condenado a repará-lo. O auto de infração e o relatório de fiscalização são atos administrativos que gozam de presunção de veracidade e legitimidade, cabendo ao particular o ônus de demonstrar a inocorrência da infração ambiental descrita. A regeneração natural da área desmatada não afasta a ocorrência do dano ambiental objeto da lide, especialmente, quando decorreram mais de 10 (dez) anos entre a prática e a emissão do relatório de fiscalização. Não merece conhecimento a tese de ilegitimidade passiva, se, nas razões recursais, inexiste fundamentação nesse sentido. (TJ/MT - N.U 0000376-68.2013.8.11.0027, MÁRCIO VIDAL, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 31/07/2017, Publicado no DJE 08/08/2017)

Diante do acima exposto, conheço do presente Recurso de Apelação, mas NEGO-LHE PROVIMENTO.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/03/2024